Tribunal: STF
Processo: RE 1423237
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Orlando Bernardo formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 5) contra acórdão (eDOC 2) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente do trabalho – Processo de execução – Despacho que rejeitou cálculos de diferença de precatório elaborados pelo obreiro – Admissibilidade – Expressa concordância do segurado com a conta apresentada pela autarquia em execução invertida – Impossibilidade de incidência de juros de mora e de alteração dos critérios de correção monetária – Decisão mantida Recurso não provido.



    Alega que esse julgado, ao ter aquiescido com a exclusão dos juros moratórios no período entre a elaboração da conta de liquidação e a expedição do requisitório, viola preceitos constitucionais.



    Requer, ao fim, que “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário e a consequente reforma do Venerando Acórdão recorrido para determinar a incidência dos juros moratórios no período ocorrido entre a data da elaboração da conta até a inscrição do precatório”.



    O pronunciamento impugnado foi submetido a juízo de retratação considerado o Tema n. 96 da repercussão geral, porém a readequação foi negada em acordão ementado nos termos a seguir (eDOC 46, fl. 4):



    APELAÇÃO CÍVEL – Reexame da matéria, em sede de juízo de conformidade – Incidência dos juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório – Adoção do entendimento firmado pelo Colendo STF no julgamento do mérito do RE nº 579.431/RS, relativo ao Tema 96 – Desnecessidade de reapreciação da questão trazida à lume, uma vez que a fundamentação do aresto reexaminado já havia assentado claramente os motivos pelos quais não é possível a aplicação da aludida tese ao caso específico dos autos – Manutenção do entendimento inicialmente adotado no v. acórdão anterior.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso em razão da ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter o pronunciamento impugnado.



    A propósito, colho do acórdão recorrido os seguintes fragmentos elucidativos (eDOC 2, fl. 3):



    O não-provimento do recurso é medida que se impõe.



    Em que pese toda a argumentação trazida pelo obreiro na inicial deste agravo, o certo é que, na espécie, ele já havia concordado com os cálculos apresentados pela autarquia em execução invertida (fls. 72/73), cujo valor apurado já foi até levantado, de sorte que, não se podendo falar em incidência de juros de mora em continuação e nem em alteração dos critérios de correção monetária, até mesmo porque corretamente aplicada pelo INSS a Lei nº 11.960/09 após a sua vigência, na esteira da decisão proferida pelo Min. Luiz Fux no julgamento da ADI nº 4.357, inexiste qualquer diferença a ser reclamada na hipótese.



    (Grifei)



    Observo, desse modo, que o Colegiado de origem, no caso, não fez juízo de valor acerca da possibilidade ou não de incidência de juros de mora no lapso temporal compreendido entre a elaboração da conta de liquidação e a expedição do precatório. Limitou-se, apenas, a constatar a expressa concordância do recorrente com a conta apresentada pela parte recorrida em modalidade de execução invertida. 



    Esse fundamento do acórdão recorrido não foi impugnado pelo recorrente, pois suas razões recursais restringem-se a apresentar alegações atinentes à incidência de juros de mora no período entre a data da elaboração da conta e a inscrição do precatório. Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. 



    Nesse mesmo sentido, cito a conclusão externada no ARE 1.279.043, Relator o ministro Celso de Mello; no ARE 1.285.912 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; no ARE 1.306.107, de minha relatoria; no RE 883.515 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes. Apresento, ainda, as ementas dos julgados abaixo:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes.



    [...]



    (RE 1.349.140 AgR, de minha relatoria)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).



    (ARE 1.355.917 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA. 



    [...]



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    [...]



    (ARE 1.406.999 AgR, Relator ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator